Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011934-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO LOCKS STEIN - CPF: 064.979.359-59 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO FONTANA - CPF: 251.792.769-34 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FERNANDO CHRUSCIAK FONTANA - CPF: 046.501.489-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM IMPULSO EFICAZ DA EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO ENCERRADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA CARACTERIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO – EXTINÇÃO SEM IMPOSIÇÃO DE ÔNUS ÀS PARTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1011934-81.2025.8.11.0000, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença relativo à Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (processo n.o 0000023-75.1995.8.11.0086), promovida contra MOACIR ANTÔNIO FONTANA.

Em suas razões, a embargante argumenta que o
decisum
reconheceu a prescrição intercorrente com base no prazo quinquenal, porém sem fundamentar adequadamente a aplicação do novo prazo de cinco anos, introduzido com o Código Civil de 2002, aos fatos ocorridos ainda sob a égide do Código Civil de 1916.

Defende que, uma vez que os atos omissivos da exequente ocorreram entre 1999 e 2007, ou seja, antes da entrada em vigor do novo diploma civil, a contagem do prazo quinquenal não poderia ter sido retroativamente imposta sem fundamentação compatível com a teoria do isolamento dos atos processuais e da irretroatividade das leis.

Por fim, requer o saneamento da omissão e aponte os fundamentos para que justifique a aplicação do prazo prescricional reduzido de 05 anos que entrou em vigor com o Código Civil de 2.002, com início de sua contagem a partir de 08/07/1999.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra o acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo de execução fundada em contrato de compra e venda com garantia pignoratícia, ajuizada em 1995, cuja inércia da parte exequente perdurou por lapso superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao fundamento de que o v. acórdão não teria enfrentado, de forma adequada, as regras de transição entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, especialmente quanto à aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC/2002.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado fundamentou, de forma clara, lógica e adequada, os motivos que conduziram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive enfrentando expressamente a regra do art. 2.028 do Código Civil, conforme se depreende do seguinte excerto:

“Importante ressaltar que, à data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, considerando-se que a citação válida se deu em 17/07/1995. Assim, por força do art. 2.028 do CC/2002, aplica-se ao caso o novo prazo de 5 (cinco) anos”

Outrossim, a fixação do termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente em 08/07/1999 decorreu da inércia da exequente após intimação pessoal com advertência judicial expressa, sendo esta circunstância factual também analisada no acórdão embargado, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC, IAC).

Do mesmo modo, a questão relativa à suposta retroatividade indevida da contagem do prazo de 05 anos foi enfrentada à luz do
tempus regit actum
, do art. 6o da LINDB e art. 14 do CPC, não havendo omissão jurídica que justifique a oposição do presente recurso.

Verifica-se, portanto, que a tese ora invocada já foi objeto de análise expressa no acórdão, o que afasta, por completo, a alegada omissão. Na realidade, pretende a embargante, sob o rótulo de omissão, rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025